Tribunal: TJMT
Processo: 1030368-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030368-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (AGRAVANTE), LUCAS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.725.421-92 (AGRAVANTE), ANNA BEATRIZ PEREIRA SANTOS - CPF: 071.437.571-36 (AGRAVANTE), DILMA DA CONCEICAO SILVA SANTOS DE SOUSA - CPF: 014.889.861-00 (AGRAVANTE), EDISON DA CONCEICAO SILVA SANTOS - CPF: 441.795.701-06 (AGRAVANTE), JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 09.433.869/0001-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.337.381-53 (AGRAVANTE), IZABEL DA CONCEICAO SILVA SANTOS - CPF: 014.889.811-40 (AGRAVANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Leandro Ferreira dos Santos e outros
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento nº 1035820-20.2024.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita sob o fundamento de ausência de declaração de hipossuficiência e de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos.

2.
Os agravantes sustentam serem pessoas humildes e de baixa renda, cujos rendimentos são modestos e comprometidos com a própria subsistência familiar, requerendo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram, de forma suficiente, sua condição de hipossuficiência econômica, apta a ensejar o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

5.
Os agravantes instruíram o recurso com documentos comprobatórios da situação financeira, incluindo holerite, carteiras de trabalho e atestado de matrícula, evidenciando que possuem rendimentos modestos e compatíveis com a alegação de hipossuficiência.

6.
As informações constantes dos autos demonstram que parte dos agravantes encontra-se desempregada ou em formação acadêmica, e que os rendimentos dos demais são reduzidos, não ultrapassando valores suficientes para a manutenção básica da família.

7.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em sentido contrário, de modo que o indeferimento da benesse implicaria violação ao direito constitucional de acesso à Justiça.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a comprovação de dificuldade financeira, ainda que sem miserabilidade absoluta, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos, não se impondo a prova de miserabilidade extrema.

2.
Comprovada a hipossuficiência econômica pelos documentos juntados, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, sob pena de cerceamento do direito de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
ESPÓLIO DE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
e
OUTROS
em face da decisão de ID. 204506617, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá- MT, na Ação de Consignação em Pagamento nº 1035820-20.2024.8.11.0041, ajuizada por
JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não foi acostada aos autos a respectiva declaração de hipossuficiência ou documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos.

Nas razões recursais, os
agravantes
alegam ser pessoas humildes e de baixa renda.

Aduzem, ainda, que o Sr.
Edison
exerce atividade laboral no período noturno, a Sra.
Dilma
atua como diarista, a Sra.
Anna
é estudante e o Sr.
Lucas
ocupa o cargo de assistente júnior na empresa
Satélite Transporte
.

Afirmam que a manutenção da exigência de custas e despesas processuais comprometerá a própria subsistência familiar, razão pela qual se mostra inviável exigir-lhes a antecipação de valores para o regular prosseguimento do feito.

Argumentam que não há nos autos qualquer elemento que infirme a alegação de hipossuficiência, de modo que a negativa do benefício implica cerceamento de acesso à Justiça, em afronta ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em ID. 312690398.

Contrarrazões apresentadas em ID. 318225865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que os Agravantes podem ser considerados pessoas hipossuficientes, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, os
Recorrentes
acostaram aos autos:
(i)
cópia do holerite referente ao mês de julho de E
dison
(ID. 312417851);
(ii)
cópia da Carteira de Trabalho Digital de
Lucas
(ID. 312417850);
(iii)
cópia do atestado de matrícula (ID. 312400899); e
(iv)
cópia da Carteira de Trabalho de
Anna
. Ressalte-se ainda que, nos autos de origem, foi juntada a cópia da Carteira de Trabalho Digital de
Dilma (ID. 205831653)
.

Observa-se que tanto
Dilma
quanto
Anna
não possuem qualquer registro em suas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Verifica-se, ainda, que a Sra.
Anna
encontra-se matriculada no curso de
Bacharelado em Saúde Coletiva
na
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
.

Na cópia do holerite acostada por
Edison
, verifica-se que este aufere, mensalmente, a quantia de
R$ 1.785,90
(mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em decorrência do exercício da função de
vigia
na
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
.

Já em relação a
Lucas
, observa-se, em sua
Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital)
, a anotação de salário contratual no valor de
R$ 2.284,00
(dois mil duzentos e oitenta e quatro reais) mensais, o que corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelos Agravantes, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que os Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025